Tribunal: TJSP
Processo: 1014891-78.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DO IMÓVEL - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – VALOR ARBITRADO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – JUROS DEVIDOS SOBRE A INDENIZAÇÃO A PARTIR DA CITAÇÃO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – HIPOTECA DO EMPREENDIMENTO – PEDIDO DE OUTORGA DA ESCRITURA E BAIXA DO GRAVAME ACOLHIDO – CREDORA

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DO IMÓVEL - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – VALOR ARBITRADO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – JUROS DEVIDOS SOBRE A INDENIZAÇÃO A PARTIR DA CITAÇÃO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – HIPOTECA DO EMPREENDIMENTO – PEDIDO DE OUTORGA DA ESCRITURA E BAIXA DO GRAVAME ACOLHIDO – CREDORA HIPOTECÁRIA QUE APRESENTOU RESISTÊNCIA AO PEDIDO DA AUTORA, RESPONDENDO, PORTANTO, PELO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.